Tribunal: STF
Processo: HC 212290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em benefício de Ricardo dos Santos Chioca, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 719.129/SP.



O caso



    2. Em 18.3.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 57-63, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.10.2020, foi negado provimento ao recurso (fls. 60-68, e-doc. 6). Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 24.11.2020 (fl. 73, 
e-doc. 6).



    4. Em 25.2.2021, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida, por maioria de votos, pelo Quarto Grupo de Câmaras Criminais. É a ementa desse julgado:



    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Nulidade ante a ocorrência de invasão de domicílio Inviável – Situação de flagrante permanente – Efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão. Não há qualquer mácula na denominada ‘denúncia anônima’, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas. Ingresso autorizado por morador. Nulidade afastada. Recurso improvido” (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 719.129/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.2.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato não conheceu da impetração, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Sem razão à impetrante. 



    No que tange à suposta nulidade, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...) Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). 



    Saliente-se, ademais, que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado, conforme apontado pelo v. acórdão recorrido. (…)



    Dessa feita, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela ausência, de autorização judicial, ainda mais diante do consentimento de moradora do domicílio onde foi feita a diligência que culminou na apreensão de drogas e na prisão em flagrante do paciente. 



    Com efeito, na hipótese vertente, não há falar em invasão de domicílio, uma vez que a moradora Lisie Vitoria dos Santos Silva, a qual alugava um quarto da casa do paciente, consentiu livremente com o ingresso na residência, tendo ainda a testemunha policial declarado, em juízo, que o próprio réu consentira com o ingresso. 



    In verbis, no ponto, o v. acórdão combatido (fls. 23-24, grifei): 



    ‘Não obstante, a testemunha Lisie Vitoria dos Santos Silva, ouvida em solo policial, disse que ela e o marido alugaram um quarto da casa do réu para morarem, sendo que na abordagem policial autorizou a entrada dos milicianos na casa. Tal fato foi ratificado em juízo por ambos os policiais militares responsáveis pelas diligências, os quais atestaram claramente a autorização de ingresso na residência fornecida pela moradora Lisie, tendo o policial Antônio Carlos da Silva acrescentado que o próprio réu também permitiu a entrada dos policiais no imóvel. É certo que a autorização para ingresso na casa pode ser fornecida por qualquer morador da residência, não sendo necessário que o mesmo seja o real proprietário, mas apenas que habite no local’.



    Diante desse cenário, não vislumbro qualquer ilegalidade na atuação policial que, em que pese ter sido iniciada por denúncia anônima que, consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, somente pode dar vazão a procedimentos investigatórios prévios à incursão domiciliar, foi comprovado o consentimento de morador do domicílio em sede extrajudicial e corroborada pelo testemunho dos policiais na fase judicial, ensejando a apreensão das drogas que atestam a materialidade do delito pelo qual foi o paciente condenado, o que legitima a incursão policial, na forma do art. 5º, inc. XI, da Carta Política. 



    Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Diante do contexto aqui apresentado, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. 



    Dito isso, em se tratando de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em revisão criminal, e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto aos temas, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” 
(e-doc. 8). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na alegação de nulidade da ação penal originária, ao argumento de “nítida violação de domicílio sem fundadas razões ou mandado judicial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Insurgem-se contra os fundamentos invocados pelo Tribunal paulista para indeferir a revisão criminal. Salientam que, diferentemente do declarado pelas testemunhas policiais, o paciente não teria autorizado o ingresso em seu domicílio (fl. 10, e-doc. 1).



    Salientam que “mesmo em relação aos crimes de caráter permanente se faz necessária a existência de razões fundadas e prévias para que se possa ingressar na residência sem autorização para fins de flagrância” (fl.12, e-doc. 1).



    Sustentam que seria “circunstância fática incontroversa nos autos o fato de os policiais terem abordado o paciente no quintal de sua residência, ou seja, já haviam [ali] adentrado (...) sem autorização” (fl. 13, e-doc. 1).



    Asseveram inexistir, na decisão impugnada, “fundamentos idôneos para não reconhecer a nulidade da ação penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pedem, “seja reconhecida a ilegal e inconstitucional violação de domicílio e, consequentemente seja[m] declarada[s] nula[s] todas as provas obtidas por meio desta, nos termos do art. 157, § 1º do CPP, para ao afinal absolver o paciente, por inexistência de provas” (fl. 15, e-doc. 1).



    7.  Em 14.3.2022, os impetrante informaram ter sido julgado o agravo regimental interposto contra a decisão questionada nesta impetração, mas “os argumentos já se encontram ... rechaçados na inicial” (e-doc. 13). Tem-se nos fundamentos do acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “Conforme se apreende, os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, explica-se que o julgamento do HC n. 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2021), nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade". 



    In casu, a eg. Corte de origem, consignou que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador (Lisie Vitoria), comprovado em sede extrajudicial e ratificada em juízo pelos milicianos o que, ressalte-se, reveste-se de presunção de veracidade. 



    Diante desse cenário, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na atuação policial que, em que pese ter sido iniciada por denúncia anônima que, consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, somente pode dar vazão a procedimentos investigatórios prévios à incursão domiciliar, foi comprovado o consentimento de morador do domicílio em sede extrajudicial e corroborada pelo testemunho dos policiais na fase judicial, ensejando a apreensão das drogas que atestam a materialidade do delito pelo qual foi o paciente condenado, o que legitima a incursão policial, na forma do art. 5º, inc. XI, da Carta Política (...)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O objeto da controvérsia posta é a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante do paciente. Alega-se ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio que, se acolhida, ensejaria a nulidade da ação penal originária. 



    Essa questão foi minudentemente examinada no Habeas Corpus n. 205.371/SP, no qual se apresentou a mesma pretensão de absolvição do paciente, alegando-se a nulidade das provas obtidas pela suposta ilegalidade da prisão em flagrante.



    Em 16.8.2021, veio-me distribuído aquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 27.8.2021, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    A presente ação volta-se contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 684.098/SP. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O relator indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. 



    A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    8. Este Supremo Tribunal Federal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo: (…) 



    (…) 9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco. 



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ilegalidade na prisão em flagrante, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, com fundamento nos documentos pelos quais se instrui a presente impetração.



    Os impetrantes sustentam que, diferente do declarado pelas testemunhas policiais, o paciente não teria autorizado o ingresso em seu domicílio, pelo que seria ilícito o procedimento adotado pelos agentes estatais e nula a ação penal. 



    11. Ao proferir a sentença condenatória, assentou o juízo de primeiro grau:



    “A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida, quer pelas próprias circunstâncias da abordagem policial, informadas pelas testemunhas de acusação, denotando-se coerência e harmonia em seus depoimentos, extremamente elucidativos ao deslinde do feito. A testemunha Lisie Vitoria dos Santos Silva, ouvida em solo policial, disse que ela e o marido alugaram um quarto da casa do réu para morarem. Disse que, na ocasião dos fatos, estava limpando a casa, quando viu o réu ser abordado pelos policiais, que encontraram vinte reais no interior do bolso dele. Disse que autorizou a entrada dos policiais na casa, e que presenciou quando os policiais localizaram um saco plástico com vários pinos contendo uma substância esbranquiçada dentro de um par de tênis no quarto do réu, e que este passou a repetir que a droga não era dele (fls. 05). A testemunha, Antônio Carlos da Silva, policial militar, ouvida em juízo, disse que receberam informações de que o réu estava praticando tráfico de drogas na região, oportunidade em que foram até a rua onde “Kadinho” morava, avistando ele estacionar a moto em frente sua casa, momento em que foi abordado no quintal da casa. Relata que, na busca pessoal, encontraram vinte reais e, na busca domiciliar, encontraram drogas no quarto. Afirma que, embora o réu ter negado a propriedade da droga, ela estava em seu quarto e, que “Lise”, outra moradora da casa juntamente com o marido “ET”, confirmou que a droga era do réu, sendo ela conduzida ao DP também. Responde que não os conheciam pessoalmente, mas que tinham informações de que o réu estava praticando o crime de tráfico. Acrescenta que Lizie e o marido “ET” também são envolvidos com tráfico de drogas, tendo este sido preso posteriormente ao réu, e ela apreendida, pois é menor de idade. Afirma que quando da abordagem estava somente Lizie na casa. Disse que procedeu as buscas juntamente com o Cabo Anderson, acompanhados do réu “Cadinho” e de Lizie. Respondeu não se lembrar se havia porta no quarto do indivíduo. Ao ser questionado se em caso de tráfico as notas de vinte reais apreendidas eram comuns, disse que depende do valor que o indivíduo vende o pino. Disse que tanto o réu como Lizie permitiram e acompanharam a busca domiciliar, que começou pelo quarto. Afirma que a droga foi encontrada dentro de um tênis do réu, no guarda-roupas dele. Disse que no momento o réu negou que a droga fosse dele, já Lizie afirmado que era do réu, que “um ficou jogando para o outro”. Disse que o esposo de Lizie não estava presente no momento. Narra que Lizie e seu marido posteriormente foram presos, mas que não sabe precisar quando. Relata que as delações da prática de tráfico na região se restringiam ao réu, mas que Lizie e “ET” também eram conhecidos no meio. (…)



    A testemunha, Anderson Luis dos Reis Pacheco, policial militar, ouvida em juízo, disse que receberam informações de que o réu estava utilizando uma motocicleta para traficar, que armazenava a droga em casa, e entregava aos usuários conforme recebia pedidos via telefonema, uma a uma. Relata que no dia abordaram o réu quando já estava no quintal, sendo encontrada na busca pessoal 20 reais. Em seguida, disse que apareceu uma moça que residia na casa com o réu, e que, questionados, disseram que não haviam drogas, mas que permitiram a busca domiciliar. Afirma que quando da busca domiciliar, o réu os acompanhou, sendo encontrado 30 eppendorfs de cocaína no tênis do réu além de 5 eppendorfs numa gaveta, sendo um de cocaína, 2 de crack e 2 vazios. Diante disso, ambos foram levados ao DP. Respondeu que não conhecia o réu no meio policial, que nunca o havia abordado antes, apesar de já ter recebido informações desse tipo a respeito dele. Disse que no momento da abordagem estava somente o réu chegando na residência e Lizie. Disse que o próprio réu os levou até o quarto, mas que não se recorda se o quarto tinha porta. Esclareceu que as notas de vinte reais também são comuns de ser apreendidas pois há pinos de 10 e de 20 reais. Disse não se lembra de como receberam as informações da prática de tráfico do réu, uma vez que recebem informações de vários meios. Disse que na casa onde o indivíduo morava, residia o réu, Lizie, e o amásio dela. Relata que o companheiro de Lizie inclusive é membro de facção criminosa e foi preso posteriormente por tráfico. Alega que também participou da prisão de Lizie posteriormente, acredita que um mês depois, mas que não se recorda precisamente. O réu, em solo policial, negou que a droga lhe pertencia, aduzindo que era de propriedade do casal que residia com ele, “Deivid e Vitória”, e que trabalhava como entregador no período noturno no estabelecimento “Big Esfira”(fls. 06). Interrogado em juízo, negou a prática do crime em comento. Disse que a droga era de um casal que morava com ele há 30 dias, tanto que passados uns quinze dias de sua prisão, soube que tal casal foi preso por tráfico. Disse que desde de recebeu o benefício de livramento condicional, passou a trabalhar como entregador, autônomo, para o estabelecimento “Big Esfiha”, recebendo uma diária de R$ 65,00, e que o casal que morava com ele não trabalhava, vivendo às custas de mãe e sogra. Disse que não ficava na casa durante o dia, que almoçava e passava o dia na casa da mãe, e que à noite trabalhava. Disse que é casado e que, na época, a esposa estava na casa da mãe dela. Deve-se tomar com reservas a versão aventada pelo réu, visto que isoladas frente ao apurado no processo, em especial as informações prestadas pelas testemunhas de acusação. Frise-se que não há motivos para desacreditar o depoimento dos policiais Antônio Carlos e Anderson, contra os quais o réu não levantou qualquer inimizade ou problema pessoal. Frise-se que não há motivos para desacreditar o depoimento dos policiais Antônio Carlos e Anderson, contra os quais o réu não levantou qualquer inimizade ou problema pessoal. Esclareço que a jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa de menor credibilidade da testemunha a sua condição de policial, até mesmo porque "se a defesa não contraditou os policiais, não pode pretender, no recurso, invigorar seu depoimento. Tivera razões para demonstrar a insubsistência do depoimento e deveria tê-las invocado logo após a qualificação da testemunha. A aceitação de seu relato permite se presuma a inexistência de qualquer suspeita quanto à sua parcialidade’ (TACRIM; Juiz José Renato Nalini; Julgados do TACRIM; Fiúza Editora; Vol. 39:97). As circunstâncias fáticas extraídas dos autos refletem claramente que o réu praticava o comércio ilícito de entorpecentes. A forma de acondicionamento da droga, 30 pinos de cocaína acondicionados em um par de tênis do réu com peso líquido de 5,03 gramas, mais 03 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 0,34 e 0,18 gramas, ambos contendo substância em pó de cor branca, em condições ideais à comercialização, o que o laudo pericial concluiu tratar-se de cocaína (fls. 123/125), bem como a presença de R$ 20,00 em dinheiro com o réu 
(f. 11/12), aliada a todo o sólido teor probatório colhido durante a instrução processual, tornam certa a autoria do crime imputada ao réu”. (fls. 57-63, e-doc. 4) 



    Ao confirmar a sentença condenatória, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que “os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra do agente policial e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que age nos termos e limites legais” (fl. 65, e-doc. 5). 



    A condenação do paciente no processo originário transitou em julgado em 24.11.2020 (fl. 73, e-doc. 5). 



    12. A defesa ajuizou revisão criminal ao Tribunal paulista, indeferida nos termos do voto condutor do Desembargador Alberto Anderson Filho:



    “A nulidade alegada pela defesa do réu RICARDO não se faz presente no caso dos autos. Senão vejamos. A busca residencial realizada na presente investigação não está maculada de qualquer vício. Ora, não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que o réu estava em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, § 3º, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para se cogitar a eiva arguida, na esteira de entendimento jurisprudencial, no sentido de que: (…) Ademais, a efetiva localização dos entorpecentes no imóvel configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão do responsável pelo mesmo, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal; (…) Também não há qualquer mácula na ação policial baseada na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Portanto, a simples apuração de um fato apresentado anonimamente à polícia, não apenas não se trata de ato arbitrário ou desproporcional, mas, ao revés, revela-se como obrigação dessas autoridades em ao menos averiguar, discreta e prudentemente, o fato em tese criminoso, face à aplicação ao caso do princípio da indisponibilidade do interesse público, caracterizando fundadas razões. Não obstante, a testemunha Lisie Vitoria dos Santos Silva, ouvida em solo policial, disse que ela e o marido alugaram um quarto da casa do réu para morarem, sendo que na abordagem policial autorizou a entrada dos milicianos na casa. Tal fato foi ratificado em juízo por ambos os policiais militares responsáveis pelas diligências, os quais atestaram claramente a autorização de ingresso na residência fornecida pela moradora Lisie, tendo o policial Antônio Carlos da Silva acrescentado que o próprio réu também permitiu a entrada dos policiais no imóvel. É certo que a autorização para ingresso na casa pode ser fornecida por qualquer morador da residência, não sendo necessário que o mesmo seja o real proprietário, mas apenas que habite no local”. (fls. 6-8, e-doc. 8)



    Conforme sedimentado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio. O prévio consentimento do morador, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência, bem assim dos elementos de convicção dela resultantes”. (RHC 143.694/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 15.9.2020) 



    13. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, entendeu-se ter sido autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, afastando-se a alegação defensiva de nulidade da ação penal.



    Para adotar-se entendimento diverso seria necessária a incursão no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, procedimento incabível na via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente. 



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    9. No presente habeas corpus, insiste os impetrantes na mesma pretensão de absolvição do paciente, pela suposta ilegalidade da entrada dos policiais militares em seu domicílio, reiterando os argumentos examinados em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 205.371.



    A questão foi devidamente posta e verificada em todas as instâncias antecedentes, incluída na revisão criminal, proposta após a condenação transitar em julgado. O tema foi arguido na ação originária, decidida em primeira instância, submetida a crivo na apelação criminal e habeas corpus contra a inaceitação do argumento.



    Proposta revisão criminal, foi novamente decidida com os recursos próprios e os habeas corpus impetrados com o mesmo argumento. Nas sete análises judiciais feitas desde a instância originária na ação penal até os habeas corpus julgados pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a questão foi posta, examinada e julgada com razões idôneas.



    Examinado judicialmente o tema diversas vezes, foi sempre tido como não aplicável outro que não o tratamento dado pelas instâncias competentes.



    10. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, com os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com nova roupagem, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019). 



    11. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§